Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706771-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: José Rodrigues Fortaleza D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0715714-64.2022.8.07.0018. A análise das razões recursais (Id. 44074073) evidencia que, a despeito de ter o agravante intitulado a respectiva peça processual como “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, não procedeu ao efetivo requerimento de concessão do efeito suspensivo pretendido em seu pedido. Além disso, não constam nas razões recursais argumentos destinados a demonstrar a presença dos requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por essa razão, mesmo se considerado o “conjunto da postulação” (art. 322, § 2o, do CPC) não é viável proceder a análise de requerimento que não foi expressamente formulado. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 43516812), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator